Tribunal: TJDFT
Processo: 0746378-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746378-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA ALVES COIMBRA AGRAVADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP, MARIANA DE MELO CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA ALVES COIMBRA contra a decisão de ID 170108979 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que realizou diversas diligências na tentativa de localização de patrimônio da pessoa jurídica executada; que houve dissolução irregular da pessoa jurídica; que há indícios de fraude; que deve haver inversão do ônus da prova, competindo à pessoa jurídica demonstrar seu funcionamento regular. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 52897240). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, convém registrar que a relação jurídica envolvendo as partes é de consumo, na forma decidida por ocasião do julgamento da Apelação Cível 0720299-50.2021.8.07.0001. A incidência das normas consumeristas afasta a regulação da desconsideração da personalidade jurídica pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). Na hipótese sob exame, a parte agravante buscou a satisfação da dívida por meio de pesquisa por meio dos sistemas SisbaJud (ID 165827232 dos autos de origem) e RenaJud (ID 16628163 dos autos de origem), assim como tentou realizar a penhora de bens móveis, oportunidade em que oficial de justiça certificou que a pessoa jurídica não se situa no endereço declinado nos autos (ID 167467388 dos autos de origem). Assim, há indícios do estado de insolvência como elemento impeditivo do ressarcimento ao consumidor, admitindo a instauração do incidente. Imperioso ressaltar que, neste momento processual, não se realiza juízo de cognição exauriente sobre o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas somente sobre a possibilidade de instauração, com a citação do sócio para manifestação sobre a imputação de encerramento irregular das atividades e de ocultação patrimonial, bem como para produção das provas cabíveis. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “presentes elementos, ao menos indiciários, bastante robustos e satisfatórios no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, perfeitamente cabível a pleiteada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a desconsideração em si” (Acórdão 1719817, 07053029420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023). Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na continuidade do cumprimento de sentença, diante da antecipada determinação de suspensão do processo, que influi no prazo de prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora